Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE PARA COMPELIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ABSTER-SE DE EFETUAR DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. DIREITO POTESTATIVO DO MUTUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando à instituição financeira a abstenção de realizar descontos automáticos em conta corrente do autor, referentes a contratos de empréstimo bancário. 1.1. A instituição financeira recorrente sustenta a impossibilidade de revogação unilateral da autorização contratual, invocando a prevalência da legislação civil sobre resoluções administrativas, bem como a licitude dos descontos previamente autorizados, conforme entendimento firmado no Tema 1085 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) a possibilidade de o mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito automático em conta corrente; (ii) a prevalência da Resolução BACEN 4.790/2020 sobre cláusulas contratuais que preveem irrevogabilidade da autorização; (iii) a configuração de abuso contratual pela manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia contratual encontra limites na função social do contrato, na boa-fé objetiva e na dignidade da pessoa humana, especialmente em contextos de superendividamento. 3.1. O desconto integral de proventos em conta corrente compromete a subsistência do consumidor, configurando prática abusiva. 3.2. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático, independentemente de cláusulas contratuais em sentido contrário. 3.3. O direito potestativo de revogação da autorização não interfere na obrigação de pagamento do empréstimo, apenas altera a forma de cobrança. 3.4. Jurisprudência: “(...) IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. (...)” (TJDFT, APC 0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024)
4. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1085 reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização. 4.1. A revogação da autorização, devidamente formalizada, torna ilícita a manutenção dos descontos, sujeitando o mutuário às consequências do inadimplemento, mas não autorizando a retenção de valores após o cancelamento.
5. A conduta da instituição financeira, ao manter os descontos após o pedido de cancelamento, afronta a normatização vigente e configura abuso contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15%.
Tese de julgamento: "1. É direito potestativo do mutuário cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que pactuada contratualmente, conforme Resolução BACEN 4.790/2020. 2. A manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana. 3. A revogação da autorização não exime o mutuário da obrigação de pagamento, mas impede a cobrança por meio de débito automático."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; Código Civil, arts. 313, 314, 421 e 422; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o e §11, 487, I; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022; TJDFT, APC 0737406-73.2022.8.07.0001, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, DJE 06/03/2024; TJDFT, 0706189-18.2023.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, DJE 04/03/2024; TJDFT, 0726497-35.2023.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, DJE 04/03/2024.